Tribunal: STF
Processo: RE 1485950
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jaurídice Nogueira de Carvalho e Geraldo Cruz de Carvalho interpuseram o presente recurso extraordinário (eDoc 24) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (eDoc 12) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBSTITUTIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL QUE DESAFIA RECURSO ESPECÍFICO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MERITO.



    Nas razões do recurso extraordinário, aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, observo que o Tribunal de origem, além de concluir pela incidência do Enunciado n. 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ressaltou que o tema objeto do recurso extraordinário deveria ter sido tratado na ação penal, em que se decidiu pelo desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, fundamento este, que não foi impugnado no Recurso Extraordinário interposto.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado n. 283 da Súmula/STF, que assim dispõe:



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 



    Em casos fronteiriços, transcrevo precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte que adotaram o entendimento citado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF.



    (…)



    2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. (…).



    (RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente